Tribunal: TJMT
Processo: 1017617-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017617-02.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EDITAL TJMT/PRES No 74/2024 (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PARDA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata sob o regime de cotas raciais, contra ato do Presidente da Comissão Examinadora e da FGV, consistente no indeferimento de sua autodeclaração racial como parda após procedimento de heteroidentificação, sob alegação de ausência de características fenotípicas compatíveis. Sustenta a impetrante a existência de ilegalidade no ato administrativo por desconsiderar sua autodeclaração e documentos pretéritos. Liminar indeferida. Informações prestadas pelos impetrados confirmam o indeferimento. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber:

I) se o ato da Comissão de Heteroidentificação, ao indeferir a autodeclaração da candidata com base em critérios fenotípicos, observou os princípios da legalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório;

II) se é possível o reexame judicial da avaliação fenotípica realizada pela banca examinadora, em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.

O procedimento de heteroidentificação é legítimo e previsto no edital do concurso e na legislação vigente, constituindo meio idôneo para evitar fraudes na política de cotas raciais.

4.

A avaliação da Comissão baseou-se em critérios fenotípicos, conforme previsto em norma específica, não se confundindo com o exame de genótipo ou documentos pretéritos.

5.

A banca é composta por membros experientes, distintos entre primeira instância e recurso, sendo suas conclusões dotadas de fé pública, só afastáveis mediante prova robusta e inequívoca, inexistente nos autos.

6.

A matéria envolve juízo discricionário da Administração Pública, e sua revisão judicial exigiria dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

7. Mandado de segurança denegado.

Tese de Julgamento:

"1. A autodeclaração para fins de reserva de vagas raciais não é absoluta, podendo ser legitimamente aferida por comissão de heteroidentificação com base em critérios fenotípicos.

2. Não cabe ao Judiciário substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, salvo diante de ilegalidade ou arbitrariedade manifesta, ausente no caso concreto.

3. A ausência de prova pré-constituída impede a demonstração de direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da ordem mandamental."

Jurisprudência relevante citada
; TJMT, Apelação Cível n.o 1015878-87.2022.8.11.0003, j. 07.06.2024; TJMS, Mandado de Segurança - No 1403993-32.2018.8.12.0000

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Tatyanne Neves Balduino Chaves, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas (FGV
), consistente no indeferimento de sua autodeclaração no processo de heteroidentificação do certame.

Explica que é candidata no certame regido pelo Edital TJMT/PRES no 74, de 26 de setembro de 2024, concorrendo a uma das vagas de Técnico Judiciário e de Oficial de Justiça reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Complementa que realizou as provas objetivas e ao ser convocada para comparecer perante a banca examinadora para comprovar a sua condição de parda, conforme declarado nas inscrições, sua pretensão foi indeferida, sob o fundamento de não apresentar “características negroides marcantes”, decisão que foi mantida em sede de recurso administrativo.

Sustenta que a decisão se mostra reducionista e discriminatória, utilizando-se de argumentos superficiais ao negar sua etnia parda.

Ressalta que já teve reconhecida sua identidade racial por outras comissões de heteroidentificação em certames anteriores, o que demonstra a boa-fé na sua autodeclaração.

Assevera que o indeferimento injustificado configura afronta aos princípios da isonomia, razoabilidade de legalidade, além de que ocasiona grave prejuízo, pois poderá ser preterida nas nomeações.

Registra que se encontram presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do indeferimento da heteroidentificação, com sua inclusão na lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às cotas raciais no concurso público até julgamento final do presente writ.

No mérito, postula pela concessão da ordem para que seja assegurado o direito de concorrer às vagas reservadas às cotas raciais.

Liminar indeferida (id. 291315897).

Informações prestadas pela Fundação Getúlio Vargas (id. 296021371) e pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público (id. 297302864), nas quais concluem que a Impetrante não é considerada pela banca de heteroidentificação como sendo pessoa negra/parda, por não possuir características condizentes com os sujeitos beneficiários da política de cotas.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da segurança. (id. 304481899).

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

V O T O R E L A T O R

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Tatyanne Neves Balduino contra ato tido por coator praticado pelo Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas (FGV), consistente no indeferimento de sua autodeclaração como candidata parda no procedimento de heteroidentificação do certame regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, mesmo após recurso administrativo.

Segundo registrado na peça inicial, a Impetrante teve sua inscrição homologada para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras/pardas, sendo considerada aprovada nessa condição na fase objetiva para os cargos de Técnico Judiciário e Oficial de Justiça.

Contudo, ao ser submetida ao procedimento de heteroidentificação, teve sua autodeclaração recusada sob o fundamento de que os fenótipos apresentados não se enquadrariam na condição de pessoa negra/parda, por apresentar “cor de pelo clara, boca fina, nariz estreito”.

Em recurso administrativo, a Impetrante reafirmou sua autodeclaração e apontou que o parecer da Comissão foi reducionista, não considerou o conjunto de traços fenotípicos compatíveis com a identidade parda, ou mesmo apresentou motivação individualizada, o que foi indeferido.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar que o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a concessão da ordem vai condicionada à demonstração inequívoca da violação de direito líquido e certo do interessado, por ato da autoridade impetrada,
in verbis
:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sobre o tema, Celson Agrícola Barbi esclarece:

Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.
(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 56-57)

Assim é que
“ainda que o impetrante afirme ser titular de uma posição jurídica alegadamente violada por autoridade pública, a opção pela via corretiva mandamental somente se mostrará procedimentalmente adequada se os fatos que alicerçarem tal direito puderem ser comprovados de plano e de forma incontestável, mediante a apresentação de prova documental trazida já com a petição inicial”
(RMS no 58.785/MS).

No caso, o ato questionado consiste no indeferimento da autodeclaração da candidata na condição de parda após o procedimento de heteroidentificação.

Com efeito, em relação às regras para concorrer às vagas reservadas aos negros, o Edital prevê:

7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

[...]

7.4 A relação dos candidatos na condição de negros será divulgada no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor .

[...]

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor .

[...]

7.9 Após a análise pela Comissão de Heteroidentificação, será divulgado Edital de resultado provisório da entrevista de verificação, contra o qual o candidato poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva.

7.9.1 Após a análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da verificação da condição declarada. Conforme se verifica, foram definidas as regras no edital de abertura para orientação aos candidatos sobre os procedimentos necessários para concorrer às vagas reservadas.

Na hipótese, a candidata Impetrante, após participar da entrevista presencial de heteroidentificação, não teve reconhecida sua autodeclaração como parda, sob a justificativa de que
“A candidata não apresenta características negroides marcantes”
.

O recurso administrativo também foi indeferido, quando então se esclareceu que
“A candidata apresenta tom de pele claro, lábios finos, nariz fino e cabelos não crespos. Desse modo, a candidata não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais. Cabe esclarecer que a verificação e a validação da Comissão Recursal utilizaram exclusivamente o critério fenotípico (Art. 9o da Portaria Normativa no 4) não sendo considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos, conforme parágrafos 1o e 2o do Art. 9 da Portaria Normativa no 4 de 6 de abril de 2018. Por fim, cabe ainda ressaltar que a Comissão Recursal foi constituída por membros experientes na temática (Art. 6o da Portaria Normativa no 4) e distintos da Comissão anterior (Art. 13o da Portaria Normativa no 4)”
.

Verifica-se que se adotou o critério da fenotipia e não do genótipo ou ancestralidade, assim entendidas as características físicas do candidato autodeclarado negro ou pardo.

Nesse sentido, a Impetrante, a título de demonstrar que ostentaria características negroides visíveis (fenótipo), colacionou fotos suas e de familiares.

Ocorre que a análise fenotípica se atém ao conjunto de características físicas (cor da pele, cabelo, formato de lábios e nariz, estrutura óssea, dentre outros) do candidato frente a banca de verificação, que considerou a ausência desses traços fenotípicos.

Sob tal viés, certo é que a autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos, não é absoluta, sendo passível de verificação por procedimento administrativo, que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa.

E, no caso, o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo da candidata, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova, o que a Impetrante não se desincumbiu.

Isto porque, os elementos probatórios trazidos com a inicial não se revelam aptos a desautorizar a desfavorável conclusão a que chegou a comissão examinadora, no sentido de averbar a condição não parda da candidata Impetrante.

Mais ainda, se o procedimento de heteroidentificação foi conduzido conforme os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável e no edital, e eventuais inconformismos em relação à conclusão da banca examinadora exigiria dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Importante realçar, ainda, que na avalição fenotípica, não são avaliados a origem genética do candidato, mas sim elementos fenotípicos (de aparência) de indivíduos e grupos sociais.

Vale dizer, a legislação de regência utiliza como critério para o enquadramento na condição de preto ou pardo o fenótipo do declarante, assim compreendida a ‘manifestação visível ou detectável de um genótipo’, isto é, as características próprias visíveis do candidato, as características físicas e não de seus ascendentes, que devem ser consideradas.

E neste ponto, embora a verificação realizada pela banca examinadora do concurso de que o candidato não se enquadre como pessoa negra ou parda pressuponha certa subjetividade, típica da análise pelo critério fenótipo, não se confunde com ilegalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. NEGATIVA DE DIREITO À RESERVA DE VAGA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por candidato que, após aprovação em concurso público, teve sua autodeclaração como pessoa preta ou parda negada pela Comissão de Heteroidentificação, impedindo sua inclusão nas cotas raciais, com fundamento na ausência de características fenotípicas condizentes com a autodeclaração.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida é a validade da negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais, com base na avaliação fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, conforme previsão editalícia e legislação vigente.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de heteroidentificação é legítimo, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que admite a análise fenotípica como critério adicional à autodeclaração, visando evitar fraudes.

4. Não cabe ao Judiciário substituir a avaliação técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, salvo em casos de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, o que não foi evidenciado no presente caso.

5. A impugnação aos critérios de avaliação exige dilação probatória, sendo incabível no âmbito de mandado de segurança, que requer prova pré-constituída para o reconhecimento de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

6. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento: "É legítima a negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais com base em critérios fenotípicos, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei Estadual no 10.816/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017.
(N.U 1024987-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO BANCO DO BRASIL – SISTEMA DE COTAS RACIAIS – HETEROIDENTIFICAÇÃO – ELIMINAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DE CANDIDATO NEGRO (PARDO OU PRETO) – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS – CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO NÃO CONSTATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao edital, cujas regras devem ser obrigatoriamente observadas, tanto pela Administração quanto pelo candidato.

2 . A autodeclaração do candidato em concurso público não constitui prova absoluta, sendo passível de análise por meio de procedimento administrativo próprio da banca de heteroidentificação, encarregada de verificar a condição declarada para se concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes.

3. Ausente prova inequívoca de que o candidato possui preponderantemente perfis fenótipos de uma pessoa parda, não há como desconstituir a decisão unânime da banca examinadora que indeferiu o pedido dele para concorrer no certame por meio do sistema de cotas raciais.

4 . Sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário reavaliar o enquadramento, ou não, do candidato autodeclarado negro ou pardo, já devidamente analisado, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, por comissão examinadora especialmente constituída para tal fim.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015878-87.2022.8 .11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Do mesmo modo:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SISTEMA DE COTAS - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA – LEGALIDADE – NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1- A autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, não é absoluta, sendo passível de verificação por procedimento administrativo, que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa.

2- Na avaliação fenotípica do candidato, não são avaliados a origem genética do candidato, até porque, o preconceito e a discriminação existentes na sociedade não têm origem em diferenças de genótipo humano, mas sim em elementos fenotípicos (de aparência) de indivíduos e grupos sociais.

3- Caso concreto em que o candidato foi submetido à verificação pela Comissão Especial do Certame, que considerou que o seu conjunto de características fenotípicas não satisfazem as exigências para aprovação no sistema de cotas, uma vez que não o definem como negro.
(TJMS - Mandado de Segurança - No 1403993-32.2018.8.12.0000 - Tribunal De Justiça; Órgão Especial; Relator: Exmo. Sr. Des. Marco André Nogueira Hanson; j: 20 de junho de 2018)

Não fosse isto, certo é que a demonstração racial da Impetrante (genótipo) é questão que demandaria dilação probatória, logo, incompatível com o rito do mandado de segurança.

Ademais, como salientado pela Procuradora de Justiça:
“não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na definição dos critérios técnicos utilizados pela banca avaliadora, tampouco rever as conclusões adotadas pelas comissões de heteroidentificação (STF: RE n.o 268.244/CE; STJ: MS n.o 5415/DF). Trata-se de atuação administrativa discricionária, cuja legalidade pode ser controlada judicialmente, mas cujo mérito não comporta reexame jurisdicional”
(id. 304481899).

Por fim, anota-se que o fato da Impetrante ter sido aprovada em outros procedimentos de heteroidentificação não vincula necessariamente a decisão da comissão examinadora do concurso, porquanto tem autonomia técnica para avaliar o fenótipo da candidata conforme os critérios estabelecidos no edital.

Logo, não havendo demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou violação aos termos do edital na conduta da comissão de heteroidentificação, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar as características fenotípicas da candidata, máxime se ausentes provas robustas, pré-constituídas, a desautorizar a conclusão da comissão.

Por tais considerações, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
denega-se a segurança.

Isento o pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025